Tribunal: TJPA
Processo: 0810631-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810631-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JURANDIR UBIRAJARA DOS ANJOS LOBATO

AGRAVADO: MANOEL DE SOUZA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL/PA. CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DE IMÓVEL RURAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Jurandir Ubirajara dos Anjos Lobato contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a declinação de competência da Vara Única de Chaves/PA para a Vara Agrária de Castanhal/PA, em ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o litígio tem caráter coletivo ou individual e se a competência para processar e julgar a ação deve ser da Vara Única de Chaves/PA, em razão do foro de situação do imóvel, ou da Vara Agrária de Castanhal/PA, nos termos das resoluções do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

III. Razões de decidir

3. O imóvel em disputa, situado na Ilha Caviana, Chaves/PA, é ocupado tradicionalmente por uma comunidade ribeirinha, o que configura litígio coletivo pela posse de terra rural, atraindo a competência da Vara Agrária de Castanhal, conforme a Constituição do Estado do Pará (art. 167) e as Resoluções nº 018/2005 e nº 021/2006 do TJPA.

4. A Justiça Federal declinou de sua competência diante da ausência de interesse da União no feito, reforçando a competência da Vara Agrária.

5. A matéria está preclusa, pois a remessa dos autos à Vara Agrária foi determinada desde 2018, sem impugnação oportuna.

6. O foro de situação do imóvel, previsto no art. 47, § 2º, do CPC, não se sobrepõe à especialização da Vara Agrária, quando caracterizado conflito coletivo fundiário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"Nas ações possessórias que envolvem litígios coletivos pela posse de terras rurais, a competência para o julgamento deve ser da Vara Agrária, nos termos da Constituição do Estado do Pará e das resoluções do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente do foro de situação do imóvel."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 47, § 2º; Constituição do Estado do Pará, art. 167; Resoluções nº 018/2005 e nº 021/2006 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0006110-58.2017.814.0000, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810631-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JURANDIR UBIRAJARA DOS ANJOS LOBATO

AGRAVADO: MANOEL DE SOUZA E SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposta por JURANDIR UBIRAJARA DOS ANJOS LOBATO, com o objetivo de obter a reforma de decisão monocrática de minha lavra que ratificou a declinação de competência para julgar a Ação de Reintegração de Posse para a Vara Agrária de Castanhal-PA.

Narram os autos de origem que a parte autora alega ser proprietário e possuidor do imóvel rural denominado “Santa Roza”, localizado na Ilha Caviana, Ilha do Marajó, no município de Chaves – PA, registrado sob a Matrícula de nº 528, do Livro 2-G, às fls. 021 a 022, no Cartório do Único Ofício da Comarca de Chaves – PA.

Alega que explora pecuária na referida fazenda e necessita da área livre para a criação e desenvolvimento dos trabalhos.

Aponta que, em janeiro de 2014, houve a invasão do imóvel em questão, consoante Inquérito Policial Tombado de nº 131/2014.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

Recebi hoje.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se originalmente a declaração de incompetência desse juízo e a determinação de remessa dos autos ao juízo da Vara Agrária de Castanhal que, por sua vez, ante o requerimento de habilitação do Ministério Público Federal, como custos legis, declinou a competência à Justiça Federal, embora a União tivesse informado seu desinteresse no ingresso da lide (evento 99198918 - Pág. 13 a 15).

Posteriormente, o Juízo da 2ª Vara Federal Cível, por consequência, declinou a competência em decorrência do desinteresse da União em compor a lide, o que resultou na remessa dos autos a este juízo (evento 99198920 – Pág. 38 a 46).

É o breve relatório.

Decido.

A incompetência absoluta deste juízo deve ser declarada. Explico.

De início, verifica-se que o imóvel onde se objetiva a reintegração de posse fica localizado na Ilha Caviana, no município de Chaves-PA, bem como é ocupado tradicionalmente por famílias ribeirinhas – denominada “Comunidade Ipixuna” – onde tiram seu sustento por meio da agricultura familiar e da criação de animais.

Desse modo, o litigio é de natureza coletiva, pois envolve quantidade numerosa de pessoas, consoante os documentos de evento 99198913 - Pág. 6 a 26.

Dessarte, nos termos dos arts. 167 da Constituição do Estado do Pará, 1º da Resolução nº 018/2005-GP-TJPA e 1º, I, item 10 da Resolução nº021/2006-GP-TJPA, constata-se que compete à Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA processar e julgar este feito, pois a pretendida manutenção de posse tem como objeto litígio coletivo pela posse de imóvel com destinação rural.

A jurisprudência corrobora tal posicionamento da seguinte forma:

“[...] Compulsando os autos, verifico que se trata de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse. Assim, percebe-se da leitura dos autos, a Ação ora discutida fora ajuizada e distribuída para Juízo Cível, o que não pode prosperar, visto que se trata de litigio coletivo que discute posse e/ou propriedade de terra em área rural, devendo tal ação ser julgada pela Vara Agrária que abrange tal região. Neste sentido, temos o art. 1º da Resolução nº 018/2005 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual dispõe: "Art. 1: As questões agrárias sujeitas à competência das Varas agrárias são as ações que envolvem litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural. " Ademais, temos na Resolução 021/01 a definição de que a Vara Agrária de Castanhal abrange a Região de Barcarena. Outrossim, à vista do exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ao tempo que DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer que devem ser redistribuídos os autos da Ação de Reintegração de Posse para o Juízo competente, qual seja o Juízo da Vara Agrária de Castanhal, bem como verifico a necessidade de declarar a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível de Barcarena, ante a sua incompetência. Belém, de 2017. Maria do Céo Maciel Coutinho Desembargadora Relatora [...]”

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0006110-58.2017.814.0000, 1ª Turma de Direito Privado, Juízo de Origem 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena).

Assim, em razão da competência, em foco, ser de natureza material e absoluta (art. 1º, caput da Resolução nº 018/2005-GP-TJPA), a incompetência do órgão judicial pode ser declarada, inclusive de ofício, e em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 64, § 1º).

Desta forma, entendo que a competência para o processo e julgamento do presente feito não cabe a este Juízo e que eventuais decisões proferidas poderão gerar nulidades evidente.

Nestes termos e pelos motivos suscitados, com arrimo nos artigos 64, § 1º do CPC, 167 da Constituição do Estado do Pará, 1º, caput da Resolução nº018/2005-GP-TJPA e 1º, I, item 10 da Resolução nº 021/2006-GP-TJPA, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o presente feito.

INTIMEM-SE as partes, por seus advogados constituídos nos autos.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

Havendo preclusão, DETERMINO a remessa dos autos à Vara Agrária de Castanhal/PA, efetuando os registros no sistema de informática PJe para prosseguimento do feito, por ser o juízo competente.

Ocorrendo a interposição de recurso ou outra medida impugnativa, certifique-se a respeito da tempestividade e retorne conclusos.

Prestigiando o Provimento 003/2009 – CJ que normatiza o procedimento que dispensa a elaboração de mandado de comunicação, em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo, bem como os princípios da eficiência, economia processual e celeridade processual, servirá o presente como MANDADO/OFÍCIO.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.

Cumpra-se.

Chaves/PA, 03 de junho de 2024.

ROBERTO BOTELHO COELHO

Juiz de Direito Titular da Comarca Chaves

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o imóvel é objeto de litígio entre particulares e não configura litígio coletivo.

Aponta que a União manifestou não possuir interesse na lide, contrariando a alegação do Ministério Público Federal sobre se tratar de terras da União.

Alega que a competência para julgar a ação possessória é do foro de situação da coisa, conforme o art. 47, § 2º, do CPC e que a decisão deve ser reformada para que a ação prossiga na Vara Única de Chaves-PA.

No Id. 20548704, neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. REMESSA À VARA AGRÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jurandir Ubirajara dos Anjos Lobato contra decisão interlocutória que declinou a competência para julgar ação de reintegração de posse para a Vara Agrária de Castanhal/PA, alegando que o imóvel objeto do litígio está situado na Ilha Caviana, Chaves-PA, e que o conflito não possui caráter coletivo.

2. Ao examinar os autos originários, observo que embora a demanda tenha iniciado na VARA UNICA DE CHAVES em 07/01/2015, os autos já haviam sido remetidos à Vara Agrária de Castanhal em 29 de janeiro de 2018

3. Contra esta decisão não houve a interposição de recurso, quedando a matéria preclusa.

4. O que houve é que a VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL entendendo haver interesse da União declinou de sua competência à Justiça Federal.

5. Desta forma, em razão do retorno dos autos, a demanda tera a sua tramitar perante a Vara Agrária de Castanhal.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Inconformado
JURANDIR UBIRAJARA DOS ANJOS LOBATO
interpôs o presente AGRAVO INTERNO sob os seguintes argumentos:

Posse e propriedade do imóvel
:

Alega ser
proprietário e possuidor legítimo
do imóvel “Santa Roza”, devidamente registrado sob a Matrícula nº 528, Livro 2-G, no Cartório do Único Ofício da Comarca de Chaves – PA.

Afirma que o agravado
invadiu o imóvel em janeiro de 2024
e que a invasão foi objeto de
Inquérito Policial nº 131/2014
, motivo pelo qual ajuizou a ação de reintegração de posse.

Decisão judicial descumprida
:

Destaca que, apesar da concessão da liminar para desocupação do imóvel,
o agravado permanece no local em desobediência à ordem judicial
.

Incompetência da Vara Agrária
:

Argumenta que
o litígio não é coletivo
, pois envolve
apenas um autor e um réu
, afastando a aplicação do artigo 1º da Resolução nº 018/2005-GP-TJPA, que trata da competência das Varas Agrárias.

Sustenta que a própria
União se manifestou nos autos informando não possuir interesse na demanda
, razão pela qual o Ministério Público Federal
não teria legitimidade para pleitear a remessa do caso à Justiça Federal ou à Vara Agrária
.

A decisão monocrática que manteve o declínio de competência desconsidera que a
Justiça Federal também declinou da competência
, devolvendo o caso ao juízo de Chaves – PA, o que reforça o argumento de que a decisão agravada
é equivocada
.

Competência do juízo da localização do imóvel
:

Invoca o artigo
47, § 2º, do Código de Processo Civil
, que estabelece que as ações possessórias
devem ser julgadas pelo foro da situação do imóvel
, sendo este de competência absoluta.

Apresenta jurisprudência favorável ao seu entendimento, destacando que
a ação de reintegração de posse deve ser processada e julgada na comarca onde se localiza o imóvel
.

Aduz que
não houve preclusão da matéria
, pois a decisão de remessa do processo à Vara Agrária foi
uma nova decisão
, permitindo a interposição de novo recurso. Além disso, destaca que houve
redistribuição do processo e nova análise da competência
, o que justifica a impugnação por meio do presente Agravo Interno.

Ao final, requer a
reforma da decisão monocrática
, reconhecendo a competência do
juízo da Comarca de Chaves – PA
para processar e julgar a ação de reintegração de posse.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

O cerne da questão é determinar se há elementos nos autos suficientes para justificar a atuação de Vara Agrária.

Acerca da criação de Varas Especializadas em conflitos fundiários, a Constituição do Estado do Pará estabelece em seu art. 167 que:

“Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a) ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

c) aos registros públicos no que se referirem às áreas rurais;

d) revogado.

e) ao crédito, à tributação e à previdência rurais.

A fim de dirimir qualquer dúvida acerca do conceito de conflito agrário, o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005, a qual estabelece em seu artigo 1º, caput, que “as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam
litígios coletivos
pela posse e propriedade da terra em área rural”.

A fim de dirimir qualquer dúvida acerca do conceito de conflito agrário, o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005, a qual estabelece em seu artigo 1º, caput, que “as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam
litígios coletivos
pela posse e propriedade da terra em área rural”.

Desse modo, podemos verificar de forma inconteste que as Varas Agrárias objetivam solucionar os conflitos fundiários no nosso Estado, tanto que visando dar efetividade ao regramento da Constituição Estadual acima referido, foi editada a Lei Complementar nº 14/1993, criando as Varas Agrárias no âmbito do Estado do Pará. In verbis:

Art. 3º- Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

a) O Estatuto da Terra e Código Florestal, de Mineração, Águas, Caça, Pesca e legislação complementares;

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e,

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.

Ao examinar os autos originários, No caso, o litígio está instalado na gleba de terras na localidade de Ipixuna, Ilha Caviana, zona rural do Município de Chaves, denominada Fazenda Ipixuna.

O Ministério Público na origem se manifestou nos seguintes termos:

(...)

O Ministério Público, por sua representante nesta comarca, vem com o devido acatamento perante o douto Juízo de Chaves, e amparado na Lei processual civil, artigos 82, Ill e 83, expor e requerer o que segue: Inicialmente, antes de adentrar nas questões que devem ser dirimidas, registra-se que a presente ação é apenas APARENTEMENTE individual (entre um autor e um réu), pois que,
na verdade, se trata de lide coletiva pela posse de terra rural haja vista que na área reintegrada morava, plantava, pescava e criava animais

toda uma comunidade composta por mais de cem pessoas, chamada de Comunidade Ipixuna
. Tanto que a residência que foi indevidamente demolida pelo autor (indevidamente porque a ordem não alcançava desfazimento da construção) era habitada pelo filho do réu, sua esposa e filhos ainda crianças bem pequenas. Assim, tratando-se, de fato, de lide coletiva sobre imóvel rural, deve o Ministério Público intervir na qualidade de custus legis, com fundamento no artigo 82, lIl e 83 do CPC.(...) Num. 18148994 - Pág. 5

Nova manifestação no Id. Num. 99198918 - Pág. 8, vejamos:

(...)

MM. Juiz,

A priori, recebo o presente feito no estado em que se encontra:

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar nos presentes autos de Ação de Reintegração de Posse, aduz o que segue:

Douto Juízo, consoante manifestação deste órgão às fIs. 362/367, a natureza da presente demanda, envolve direitos coletivos, o que atrai a atribuição deste Ministério Público. Ocorre que com a criação de varas especializadas no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a competência para demanda desta natureza é absoluta da Vara Agrária da região do imóvel.

Ressalta-se que o Ministério Público Federal ingressou na lide, suscitando a incompetência absoluta deste juízo, ao argumento de que o imóvel objeto da contenta pertence à União, fls. 399/400. Porém, em manifestação a própria União não demonstrou interesse na lide, fis. 420/422.

Sendo assim, entende este órgão que este Juízo decline a competência para Vara Agrária da região, vez que esta possui competência absoluta sobre a matéria.

(...)

Observo também, que embora a demanda tenha iniciado na VARA UNICA DE CHAVES em 07/01/2015, os autos já haviam sido remetidos à Vara Agrária de Castanhal em 29 de janeiro de 2018, nos termos segue:

DECISÃO

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar proposta por Jurandir Ubirajara dos Anjos Lobato, em face de Manoel de Souza e Silva, com o objetivo de reaver a posse de gleba de terra na localidade de Ipixuna, Ilha caviana, zona rural de Chaves/PA, nos termos da inicial de fl. 02/05

O MM Juiz de Chaves, por entender estarem presentes os requisitos legais, deferiu liminar inaudita altera pars, determinando a reintegração de posse, conforme decisão de fl. 179.

Em sua resposta o Réu informou que a área em disputa, objeto da reintegração, vem sendo ocupada de forma mansa e pacífica pelo Requerido e outras famílias ribeirinhas há mais 40 anos, onde tiram seu sustento, através de agricultura familiar e da criação de animais.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público aduziu que a ação, apenas aparentemente, era individual, e que na verdade tratava-se de lide coletiva de terra rural, uma vez que na área reintegrada morava, plantava, pescava e criava animais toda uma comunidade composta de mais de cem pessoas, chamada de comunidade Ipixuna, o que tornava sua participação obrigatória, na qualidade de custus legis (fl. 262/367).

Em nova manifestação o RPM entendeu que a competência para processar e julgar o presente feito (lide coletiva de área rural) seria da vara especializada de conflitos agrários, e, que, portanto, este Juízo deveria declinar a competência para o Juízo da Região Agrária de Castanhal.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o objeto da ação trata de questão que envolve litígio coletivo pela posse de terra em área rural, uma vez que a área em disputa parece ter sido tradicionalmente ocupada por comunidade ribeirinha composta de mais de cem pessoas, chamada de comunidade Ipixuna, como bem observado pelo representante do ministério Público, caracterizando conflito agrário que envolve direitos coletivos.

De acordo com o art. 1º da Resolução nº 018/2005-GP do TJPA, com respaldo no art. 167 da Constituição do Estado do Pará, as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural são de competência da Vara Agrária da Região do conflito agrário, in verbis:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas a competência das varas agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único – Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das varas agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão Fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal , processado sem efeito suspensivo

E por meio da Resolução de nº 021/2006 – GP o Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabeleceu as novas sedes e jurisdição das Varas Agrárias, restando a Comarca de Chaves incluída na 1ª Região Agrária de Castanhal.

Dessa forma, sendo a matéria constante dos autos de competência do Juízo da Vara Agrária, não resta alternativa a este Juízo, que não seja a de declarar a incompetência para processar e julgar o feito e determinar a remessa dos presentes autos ao Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal

Pelo exposto, e por tudo mais que consta nos autos,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO
e, ato contínuo, declino da competência, determinando o envio destes autos ao Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal, com as cautelas legais.

Cumpra-se.

Expedientes necessários.

P.R.I.

Chaves, 29 de Janeiro de 2018.

Arnaldo José Pedrosa Gomes

Juiz de Direito

Contra esta decisão não houve a interposição de recurso, quedando a matéria preclusa.

O que houve é que a Vara Agrária de Castanhal, entendendo haver interesse da União declinou de sua competência à Justiça Federal, nos termos que segue:

Decisão.

Jurandir Ubirajara dos Anjos Lobato, qualificado nos presentes autos, ingressou com ação de reintegração de posse em face de Manoel de Souza e Silva.

O feito foi originalmente ajuizado perante o juízo da comarca de Chaves.

Às fls. 180, foi deferida pelo juízo de Chaves a medida liminar de reintegração de posse.

Às fls. 188/207, o requerido Manoel de Souza e Silva apresentou denunciação a lide, apontando como denunciado o Sr. Marcelo Morelli, ocasião em que alegou que, juntamente com seu pai, foram autorizados pelo Sr. Dias Morelli, a permanecerem e ocuparem (explorarem) a gleba de terra objeto da presente demanda.

Ainda na contestação, afirmou que ao longo de mais de 40 (quarenta) anos ou mais vem ocupando e trabalhando na área de forma mansa e pacífica, tendo constituído sua prole, composta de 10 filhos, netos e bisnetos.

Às fls. 246/253, o Sr. Manoel de Souza Silva apresentou reconvenção em face do requerente Jurandir Ubirajara dos Anjos Lobato.

Manifestação do autor acerca da reconvenção às fls. 364/368.

Manifestação do Ministério Público Estadual às fls. 369/374.

Às fls. 375, o juízo da comarca de Chaves ordenou que o Oficial de Justiça dirija-se ao local do litígio a fim de certificar acerca das afirmaçes formuladas pelo Ministério Público Estadual.

Manifestação do requerido às fls. 381/387, ocasião em que requereu a remessa dos autos à Vara Agrária de Castanhal, dentre outras providências.

Às fls. 406/411, o Ministério Público Federal requereu sua habilitação como custos legis e que fosse reconhecida a incompetência do juízo da comarca de Chaves para processar e julgar o presente feito, a fim de que fosse remetido à Justiça Federal.

Às fls. 426, o juízo da comarca de Chaves ordenou que a União manifestasse interesse no presente feito.

Manifestação da União às fls. 427/429, ocasião em que informou não possuir interesse no presente feito.

Manifestação do Ministério Público da Comarca de Chaves às fls. 442, ocasião em que requereu a remessa dos autos à Vara Agrária da Região.

Às fls. 443, o juízo da Comarca de Chaves declinou da competência em favor deste juízo especializado.

É o relatório sucinto. Decido.

Analisando os presentes autos, observo que às fls. 479/429, a União informou não ter interesse de ingressar na presente lide.

Todavia, às fls. 406/411, o Ministério Público Federal requereu sua habilitação nos autos como custos legis, ocasião em que pugnou pela declinação de competência em favor da Justiça Federal.

Desse modo, diante do requerimento de habilitação do Ministério Público Federal na qualidade de custos legis, ex vi do art. 109, I da CF/88, falece competência a este juízo para processar e julgar o presente feito, competindo o mesmo à Justiça Federal.

Diante do exposto, julgo-me tecnicamente incompetente para processar e julgar o presente feito, ordenando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Intime-se e cumpra-se, adotando-se as providências necessárias.

Castanhal, 23 de fevereiro 2018.

André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca

Juiz de Direito

Desta forma, em razão do retorno dos autos, a demanda terá a sua tramitação perante a Vara Agrária de Castanhal, face a prorrogação da competência deste juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025